Tribunal: TJPA
Processo: 0002471-95.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO ? PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL AFASTADA. A dosimetria da pena realizada pelo juízo monocrático não merece retoques. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP remanescem desfavoráveis ao agente. Além da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social apontadas pelo Juízo a quo, devem ainda ser valoradas negativamente as circunstâncias do delito, as consequências e os motivos do crime. O Tribunal pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do non reformatio in pejus. Fixação da pena base no grau máximo diante da forma brutal com que foi executada a vítima, conduzindo ao mais profundo juízo de reprovabilidade. Pena e regime inicial de cumprimento mantidos. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00024719520148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUAN CRISTIAN DA SILVA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JORGE DIOGO GOMES NASCIMENTO, NURIS DO SOCORRO RODRIGUES DE MENEZES (ADVOGADO: MICHELE DE OLIVEIRA BASTOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL AFASTADA. A dosimetria da pena realizada pelo juízo monocrático não merece retoques. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP remanescem desfavoráveis ao agente. Além da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social apontadas pelo Juízo
a quo
, devem ainda ser valoradas negativamente as circunstâncias do delito, as consequências e os motivos do crime. O Tribunal pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus. F
ixação da pena base no grau máximo diante da forma brutal com que foi executada a vítima, conduzindo ao mais profundo juízo de reprovabilidade. Pena e regime inicial de cumprimento mantidos.

Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00024719520148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUAN CRISTIAN DA SILVA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JORGE DIOGO GOMES NASCIMENTO, NURIS DO SOCORRO RODRIGUES DE MENEZES (ADVOGADO: MICHELE DE OLIVEIRA BASTOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LUAN CRISTIAN DA SILVA FERREIRA em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença, vinculado ao Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que acatou a tese apresentada pelo Ministério Público, condenando o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 30 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿(...)
O presente inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime de homicídio praticado por LUAN CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, contra a vítima WAGNER JORGE MENEZES NASCIMENTO, as primeiras horas do dia 01.01.2014, no estacionamento do Parque de Exposição, mais conhecido como Cidade Folia, Belém/PA. (...) no dia do crime a vítima WAGNER encontrava-se no estacionamento de uma festa dançante, realizada no Parque de Exposição - Cidade Folia, comemorando a chegada de novo ano, juntamente com sua companheira JENIFER RAFAELA, momento em que LUAN, por volta da 02:30 horas da madrugada, aproximou-se traiçoeiramente e desferiu um tiro de arma de fogo contra a vítima, acertando-lhe a cabeça. A vítima WAGNER foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito, por volta das 23:20 horas do dia 02.01.2014. Após cuidadosa análise, relatou o inquérito que o acusado LUAN e a vítima WAGNER eram amigos, e após um desentendimento os mesmos romperam. Após a desavença, o acusado LUAN passou a ameaçar constantemente a vítima WAGNER. O móvel do homicídio era o fato do acusado LUAN entender que a vítima WAGNER estava tendo um caso amoroso com a companheira do réu.
(...)¿ (sic)

Denúncia recebida em 12 de maio de 2014, fl. 08.

Aduz o Apelante que a decisão condenatória possui erro e injustiça no tocante à dosimetria da pena. Alega que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal. Informa que as circunstâncias não possuem fundamentação, eis que se referem aos próprios elementos que compõem o tipo penal. Aduz ainda que a pena foi fixada de maneira desproporcional e excessiva, devendo ser reduzida.

Contrarrazões às fls. 207-214.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00024719520148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUAN CRISTIAN DA SILVA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JORGE DIOGO GOMES NASCIMENTO, NURIS DO SOCORRO RODRIGUES DE MENEZES (ADVOGADO: MICHELE DE OLIVEIRA BASTOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LUAN CRISTIAN DA SILVA FERREIRA em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença, vinculado ao Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que acatou a tese apresentada pelo Ministério Público, condenando o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 30 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) O presente inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime de homicídio praticado por LUAN CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, contra a vítima WAGNER JORGE MENEZES NASCIMENTO, as primeiras horas do dia 01.01.2014, no estacionamento do Parque de Exposição, mais conhecido como Cidade Folia, Belém/PA. (...) no dia do crime a vítima WAGNER encontrava-se no estacionamento de uma festa dançante, realizada no Parque de Exposição - Cidade Folia, comemorando a chegada de novo ano, juntamente com sua companheira JENIFER RAFAELA, momento em que LUAN, por volta da 02:30 horas da madrugada, aproximou-se traiçoeiramente e desferiu um tiro de arma de fogo contra a vítima, acertando-lhe a cabeça. A vítima WAGNER foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito, por volta das 23:20 horas do dia 02.01.2014. Após cuidadosa análise, relatou o inquérito que o acusado LUAN e a vítima WAGNER eram amigos, e após um desentendimento os mesmos romperam. Após a desavença, o acusado LUAN passou a ameaçar constantemente a vítima WAGNER. O móvel do homicídio era o fato do acusado LUAN entender que a vítima WAGNER estava tendo um caso amoroso com a companheira do réu. (...)¿ (sic)

Aduz o Apelante que a decisão condenatória possui erro e injustiça no tocante à dosimetria da pena. Alega que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal. Informa que as circunstâncias não possuem fundamentação, eis que se referem aos próprios elementos que compõem o tipo penal. Aduz ainda que a pena foi fixada de maneira desproporcional e excessiva, devendo ser reduzida.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O inconformismo do ora Apelante, portanto, cinge-se na dosimetria da pena, razão pela qual tenho como indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito em comento. Portanto, passo a me manifestar acerca da fixação da pena base.

O MM. Juízo
a quo
considerou como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social.

Ressalto que a culpabilidade é reprovável e o delito foi praticado com dolo elevado, sem temores, pois o ora Requerente, sorrateiramente, chegou até a vítima e sem falar nada disparou um tiro em sua cabeça na presença de várias pessoas, certo de sua impunidade. Tal circunstância é um
plus
de reprovação social da conduta do acusado. Desta forma, diante da malvadez do réu e de sua frieza, considero sua conduta merecedora de elevada censura e a mantenho como desfavorável ao réu.

O réu possui antecedentes criminais, fl. 136, com trânsito em julgado da sentença condenatória, razão pela qual a mantenho como circunstância desfavorável.

A conduta social se mostra desajustada, eis que o réu ameaçava constantemente a vítima, sendo bastante conhecido como traficante de drogas da área do Guamá, segundo relato de testemunha, fl. 13 - apenso.

As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, eis que o réu cometeu o delito diante de várias testemunhas, na comemoração da chegada do ano novo, em uma festa dançante onde inúmeras pessoas se divertiam, tendo se aproximado da vítima traiçoeiramente, apontando sua arma de fogo em direção à cabeça do ofendido, demonstrando que foi ao local com o intuito de cometer de forma cruel o delito em comento.

As consequências se mostram graves, eis que o delito foi presenciado pela companheira da vítima, causando-lhe trauma que lhe acompanhará por toda a vida.

Os motivos do crime foram os ciúmes que o acusado nutria pela vítima, eis que desconfiava que esta tinha um caso com a companheira do réu.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA. MAJORANTE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. PRIMEIRA FASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA REDUZIDA. SÚMULA 568/STJ. I - O entendimento esposado pelo v. acórdão recorrido encontra-se na linha da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, o princípio da ne reformatio in pejus não vincula o juízo ad quem aos fundamentos que deram suporte ao ato decisório de primeira instância, uma vez que esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "
o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus
" (HC n. 359.152/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/8/2017). (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1587205/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018). (destaquei)

Afasto a pretensão do Apelante quanto à fixação da pena base no mínimo legal, eis que isto só seria possível se não existissem circunstâncias desfavoráveis ao réu, porém,
in casu,
considero que

a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias do delito, os motivos e as consequências do crime devem ser valoradas negativamente.

Ademais, comungo do entendimento do Juízo quanto à fixação da pena base no grau máximo, ¿
diante da forma brutal com que foi executada a vítima, conduzindo ao mais profundo juízo de reprovabilidade
¿. Ademais, ¿
a prática de fatos deste jaez revela que o pronunciado é pessoa de conduta violenta e destituída de um mínimo sentimento, com total desprezo à dignidade e à vida humana.
¿

Diante disto, entendo que a pena base deve ser mantida no patamar máximo fixado pelo Juízo
a quo
. Inexistem agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva fixada ao réu em 30 anos de reclusão, em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 15 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator